Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716503-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DA CONCEICAO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÊNCIA DE FORMALIDADES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO À SAÚDE PÚBLICA CONFIGURADA. QUANTIDADE. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE FIXADA. 1. Os depoimentos dos policiais harmônicos entre si e com o testemunho do usuário autorizam a convicção acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Se nem sequer foi realizada a diligência de reconhecimento pessoal, incabível falar-se em inobservâncias das formalidades previstas no artigo 226, do Código Penal. Certo, por outro lado, que a comprovação do crime pode ser extraída de outras provas produzidas, não sendo obrigatório o ato formal de reconhecimento. 3. É majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância no caso do crime de tráfico de drogas, por se tratar de conduta efetivamente lesiva ao bem jurídico protegido - saúde pública, independentemente da quantidade apreendida. 4. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei. 5. Estando a dosimetria da pena em conformidade com os parâmetros legais e de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser rechaçado o pedido para redução da pena. 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 33, § 3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.” (AgRg no AREsp n. 2.499.408/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). De igual teor, “A reincidência justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP, fundamento que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, torna irrelevante a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime prisional, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.” (AgRg no REsp n. 2.104.917/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009